Tribunal: TJDFT
Processo: 0706965-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706965-63.2019.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ANTONIO JUCELIO GOMES MORENO, GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO, FABIO BARBOSA DE SOUSA, PAULO DIAS DE SOUZA, FEDERACAO DE JIU-JITSU DE BRASILIA, ANTONIO NATALINO DOS SANTOS JUNIOR, FEDERACAO BRASILEIRA DE MIXED MARTIAL ARTS, LUIZ CARLOS MACHADO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a sentença exarada sob o ID 50660553 que, nos autos da ação civil pública de nulidade de ato administrativo c/c responsabilidade por atos de improbidade administrativa e indenização por dano moral coletivo que ajuizou em desfavor de ANTONIO JUCELIO GOMES MORENO, GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO, FABIO BARBOSA DE SOUSA, PAULO DIAS DE SOUZA, FEDERAÇÃO DE JIU-JITSU DE BRASÍLIA – FJBB, ANTONIO NATALINO DOS SANTOS JÚNIOR, FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MMA – FBMMA, LUIZ CARLOS MACHADO MARQUES e o DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido para absolver os réus da imputação apresentada. Verifico que a prescrição da pretensão, na ação de improbidade administrativa, relativamente às sanções pela prática dos atos ímprobos atribuídos aos requeridos, arguida em preliminar e posteriormente em contestação, foi rejeitada nas decisões de IDs 50660269 e 50660338 e não foi conhecida, na sentença (ID 50660553), a reiteração deduzida em alegações finais. Observo que, na sentença, nenhuma consideração foi feita a respeito do pedido de declaração, com eficácia ex tunc, de nulidade das notas de empenho emitidas nos processos administrativos n. 144.000.179/2013, 307.000.175/2013 e 144.000.516/2013, tratando-se de pleito distinto daquele relativo à aplicação das sanções pela prática de atos de improbidade administrativa, conforme se verifica da causa de pedir e pedidos formulados na petição inicial (ID 50659555). Como a instrução encontra-se encerrada e o processo foi resolvido com exame de mérito, o Tribunal terá de julgar o pedido de declaração de nulidade dos atos administrativos, que não foi apreciado na sentença, na forma do artigo 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que, na apelação, a questão foi devolvida para julgamento (ID 50660557). Considero, de ofício, possível prescrição da pretensão de anulação dos referidos atos administrativos, em conformidade com o prazo fixado no artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932 para o exercício do direito de ação contra pessoa jurídica de direito público interno, tendo em vista que os atos foram praticados em 5/4/2013 no processo administrativo n. 144.000.179/2013; em 5/7/2013 no processo administrativo n. 307.000.175/2013; e em 28/11/2013 no processo administrativo n. 144.000.516/2013, e a ação foi ajuizada em 12/7/2019. De acordo com o artigo 9o, caput, do Código de Processo Civil, (N)ão se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Nos termos do artigo 10, do mesmo Código, (O) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento nos artigos 9o, caput e 10, ambos do Código de Processo Civil, CONCEDO às partes, inclusive o DISTRITO FEDERAL, apesar da posição de neutralidade assumida em relação à ação de improbidade administrativa e da falta de contestação em relação à ação declaratória de nulidade de atos administrativos (IDs 50660233 e 50660279), no prazo comum de 10 (dez) dias úteis, já considerada a prerrogativa da contagem em dobro, oportunidade para que se manifestem sobre a prescrição da pretensão anulatória das notas de empenho emitidas nos processos administrativos n. 144.000.179/2013, 307.000.175/2013 e 144.000.516/2013. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023 às 11:18:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora